Tribunal: TJBA
Processo: 8039876-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8039876-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ROBERTO REGO LOPES e outros Advogado(s): LEVI LEAL LOPES (OAB:BA38930-A), CLARA ISABEL BRITO FONSECA (OAB:BA34104-A) AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO (OAB:CE16470-A), ANDRE MENESCAL GUEDES (OAB:MA19212-S) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE DADOS OBRIGATÓRIOS PELA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DE NULIDADE A QUE DEU CAUSA. MOVIMENTAÇÃO SISTÊMICA DE ADIAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. IRRELEVÂNCIA PARA SESSÃO PRESENCIAL/TELEPRESENCIAL REGULARMENTE DESIGNADA. JULGAMENTO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento do Recorrente, mantendo a decisão de primeiro grau que reduziu o valor acumulado de multa diária. O Recorrente alega nulidade do julgamento sob o argumento de que a sessão ocorreu sem a possibilidade de sustentação oral e contrariando pedido de adiamento e informação do sistema processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especificamente quanto à regularidade da inclusão do processo em pauta e à ausência de sustentação oral pela parte. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e servem apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à anulação do julgamento por inconformismo da parte. 4. Conforme certidões emitidas pela Secretaria da Câmara, o processo foi regularmente retirado da sessão virtual e incluído na pauta da sessão extraordinária do dia 03/12/2025 para possibilitar o julgamento presencial/telepresencial. O registro de "adiado" no sistema referiu-se exclusivamente ao encerramento da pauta virtual, não afetando a sessão extraordinária previamente agendada e publicada. 5. A ausência de sustentação oral decorreu de conduta da própria parte, que, ao formular o pedido inicial, não forneceu os dados obrigatórios de contato exigidos por ato normativo do tribunal, impossibilitando o envio das informações de acesso à sessão. 6. A parte não pode se beneficiar da própria torpeza para alegar nulidade processual, inexistindo cerceamento de defesa. 7. O pedido de adiamento para julgamento conjunto com outro recurso não possui efeito suspensivo automático, constituindo faculdade do julgador, cuja não adoção não gera nulidade na ausência de prejuízo. 8. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes, inexistindo qualquer vício sanável, evidenciando-se o caráter meramente infringente dos embargos. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS, mantido o acórdão embargado. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de sustentação oral quando inviabilizada por descumprimento, pela própria parte, dos requisitos formais exigidos para participação na sessão de julgamento. 2. A movimentação automática de adiamento em plenário virtual não invalida julgamento realizado em sessão regularmente designada e previamente publicada. 3. O julgamento conjunto de processos conexos constitui faculdade do magistrado, não gerando nulidade sua não realização sem demonstração de prejuízo. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 55, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ED nº 8018721-82.2019.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 25.08.2021; TJ-BA, AGV nº 8029773-41.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 10.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039876-34.2025.8.05.0000, em que figuram como EMBARGANTE: PAULO ROBERTO REGO LOPES, ESTHER RAVAZZANO e como EMBARGADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA